Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701817-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, FRANCISCO BASTOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LUIZA MORAES DE AMORIM DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora